Tribunal: TJES
Processo: 5006489-87.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006489-87.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VICTOR MAGNO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA
03.05.2022.

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006489-87.2021.8.08.0048

RECORRENTE: VICTOR MAGNO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

JUÍZA SENTENCIANTE: FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO DE ADESÃO. COPARTICIPAÇÃO EM VALORES PERCENTUAIS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SERVIÇO DE NATUREZA AMBULATORIAL. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Relata o Recorrente que celebrou contrato de adesão com a parte Recorrida, aderindo ao plano MEU SAMP COMPLETO QC COM COPARTICIPAÇÃO, sendo informado pelo corretor, anteriormente à contratação, que o valor máximo da coparticipação era de R$ 40,00 (quarenta reais), sendo esta a razão para aderir ao referido plano.

Aduziu, ainda, que, sete meses após o início do contrato, ao sofrer uma lesão no seu joelho, precisou realizar uma Ressonância Magnética, sendo após surpreendido com uma fatura no valor de R$ 449,22 (quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e dois centavos), do qual a quantia de R$ 235,16 (duzentos e trinta e cinco reais e dezesseis centavos) era referente à coparticipação para o custo do exame.

Ao entendimento de que deveria pagar apenas a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais) a título de coparticipação em razão do atendimento médico, requereu o autor determinação judicial para que o plano de saúde requerido se abstenha de efetuar a cobrança da quantia de R$ R$ 235,16 (duzentos e trinta e cinco reais e dezesseis centavos), assim como a condenação da requerida à repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais.

Em seu ato sentencial, entendeu a magistrada que a despesa cobrada do Recorrente decorreu de seu atendimento em ambulatório, prevendo o contrato de adesão a coparticipação em 50% (cinquenta por cento) das despesas, vindo, assim, a julgar improcedentes os pedidos autorais.

Irresignado com os termos da sentença, o Recorrente defende a ausência de previsão contratual para coparticipação em exames médicos, requerendo, subsidiariamente, a correção do valor da fatura, considerando a cifra máxima de R$40,00 (quarenta reais) pela coparticipação no procedimento de Ressonância Magnética, em razão da previsão do manual de vendas da Recorrida como prova hábil a corroborar o alegado. Além disso, pugna pela condenação da operadora de plano de saúde ao pagamento em dobro do valor cobrado indevidamente, bem como pela indenização a título de danos morais.

Inicialmente, verifica-se que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo.

Contudo, coaduno com o entendimento esposado pela magistrada sentenciante.

Primeiramente, calha destacar a existência de previsão legal de contratação de plano de saúde com coparticipação, nos termos do artigo 16, inc. VIII, da Lei nº 9.656/98.

De outro lado, no Termo de Adesão, acostado aos autos pelo próprio Recorrente (ID nº 7601084), há clara informação de que, em casos de atendimento ambulatorial, o valor da coparticipação devida pelo usuário corresponde a 50% (cinquenta por cento) das despesas do prestador de serviços médicos.

Vale destacar que o manual de vendas (ID 7601075) contém previsão da cobrança de R$ 40,00 (quarenta reais) para exames. Na hipótese, o Recorrente teve seu atendimento em âmbito ambulatorial, não sendo submetido a mero exame requisitado em consulta médica, como prevê referido documento, de forma que a cobrança reclamada mostra-se escorreita e de acordo com os termos contratuais.

Assim, não havendo erro ou abusividade na cobrança, também improcede o pleito por indenização em danos morais.

A luz do exposto, conheço do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.